Tribunal: STF
Processo: ARE 1362571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUÍZO A QUO QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INSATISFAÇÃO DOS AUTORES QUE INFEREM A INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E A INADEQUAÇÃO DO PRAZO DECENAL. DESCABIMENTO. TEMA N. 1.019/STJ. PRECEDENTES.



    "Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: 'O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC' (EDcl no REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 11/09/2020). 



    PARTES QUE ADUZEM A INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.019/STJ ANTE A INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TESE IMPROFÍCUA. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES.



    O Superior Tribunal de Justiça já explicitou, mutatis mutandis, que "[...] a Corte Especial do STJ possui entendimento de que a existência de decisão de mérito tomada sob a sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. A propósito: AgInt no RE nos EDcl no RMS 33.171/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 26.4.2018" (AgRg no Ag 1319925/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 02/08/2018).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXII, XXIII, XXIV e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "In casu, o desapossamento - segundo narram os próprios autores - ocorreu em 1996 (Evento 1 - autos de origem) e conquanto vislumbrado o apossamento e a expedição do decreto expropriatório no decorrer da vigência do Código Civil de 1916, vige a regra estatuída no art. 2.028 da Lei nº 10.406/02, que vigorou em 11.01.2003, estabelecendo que "[...] serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".



    Considerando que inexistiu o transcurso de mais da metade do prazo vintenal, a relação de direito material sub judice passa a encontrar disciplina no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002 - que trata da usucapião – segundo o qual " [...] o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo".



    Consoante o ensinamento de Theotônio Negrão, iniciada a contagem de determinado prazo "sob a égide do Código Civil de 1916, e vindo a lei nova a reduzi-lo, prevalecerá o prazo antigo, desde que transcorrido mais da metade deste na data da entrada em vigor do novo Código", destacando que o novo prazo somente será contado a partir de 11 de janeiro de 2003 (Código Civil e legislação civil em vigor. 29ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 569).



    A lei nova, afinal, não pode retroagir para suprimir direitos, de modo que a redução do prazo prescricional conta-se a partir de sua entrada em vigor, desprezando-se o tempo anteriormente decorrido.



    (...)



    Consoante pontuado alhures, vindicam os autores, ora apelantes, a reforma do decisum por compreenderem aplicável o prazo prescricional de 15 (quinze) anos e, nesse sentido, denota-se prontamente a inadequação da tutela vindicada ao entendimento exarado pela Corte da Cidadania junto ao Tema n. 1.019/STJ, haja vista que o prazo deletério aplicável à hipótese 'é de 10 anos' nos conformes do parágrafo único do art. 1.238 do CC'.



    Note-se que a decisão objurgada declarou prescrita a pretensão autoral ante o transcurso de mais de 10 (dez) anos entre a vigência do novo códice civil (10.01.2003) e a propositura da actio indenizatória (10.12.2013 - Evento 1 - autos de origem), entendimento esse em perfeita consonância com o Tema n. 1.019/STJ."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente